Tribunal: TJBA
Processo: 8134026-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134026-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação indevida. Prescrição. Teoria da actio nata. Ciência inequívoca da lesão como termo inicial do prazo prescricional. Relação jurídica não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude bancária. Dano moral configurado. Fixação de indenização por danos morais. Aplicação exclusiva da taxa Selic conforme Tema 1368 do STJ. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da dívida, mas declarou prescrita a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de negativação indevida em cadastro restritivo de crédito. A parte recorrente sustenta que o prazo prescricional deve ser contado da ciência inequívoca da inscrição indevida, nos termos da teoria da actio nata, bem como requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de comprovação da contratação e da falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de negativação indevida deve corresponder à data da inscrição ou à data da ciência inequívoca da lesão; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da relação contratual e a inscrição indevida em cadastro restritivo configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da actio nata, previsto no art. 189 do Código Civil, determina que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

4. A contagem do prazo prescricional a partir da mera data da inscrição restritiva pressupõe comportamento incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor hipossuficiente, ao exigir monitoramento permanente dos órgãos de proteção ao crédito.

5. A consulta realizada perante a CDL comprova que a ciência da negativação ocorreu em data posterior à inscrição, tornando tempestiva a pretensão indenizatória ajuizada poucos dias após o conhecimento da restrição.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

7. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

8. Telas sistêmicas e registros internos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente da contratação ou da utilização regular do serviço bancário.

9. A inscrição indevida decorrente de fraude configura defeito na prestação do serviço e atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. O dano moral decorrente de negativação indevida possui natureza in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto ou sofrimento psíquico.

11. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

12. A taxa Selic deve incidir de forma exclusiva sobre a condenação, conforme orientação firmada no Tema 1368 do STJ, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação provido para

a) afastar a prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo a tempestividade da demanda à luz da teoria da actio nata; b) condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) determinar a incidência, sobre o valor da condenação, exclusivamente da taxa Selic, a partir do evento danoso (21/11/2021), nos termos do Tema 1368 do STJ, por englobar, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou juros apartados; d) inverter o ônus sucumbencial, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8134026 04.2025.8.05.0001
em que figura na condição de apelante
CAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS
e na condição de apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.